Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-38.2021.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005084-38.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERMANO CARVALHO DA SILVA - CPF: 922.630.112-34 (AGRAVANTE), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício,
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal
.

2- No presente caso, o bem transportado estava sem nota fiscal vinculado, de modo que,
no momento da apreensão, não havia ilegalidade na conduta do Fisco.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1005084-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GERMANO CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Germano Carvalho da Silva
em face

da

decisão monocrática pro
ferida por esta Relatora, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, ratificando a sentença sob reexame.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto não há de se alegar que a máquina não possui nota fiscal idônea, pois o próprio Estado extinguiu a cobrança do ICMS, mantendo somente a multa.

Esclarece que, não restam dúvidas que a Transportadora por imperícia ou negligência, deu causa a multa acessória, o fisco reconheceu a idoneidade da NF de aquisição da máquina, constatou que não houve transferência de titularidade e extinguiu o crédito tributário referente ao ICMS.

Pontua que, não se justifica a retenção da máquina do proprietário de boa-fé, em razão da inadimplência do crédito tributário, de responsabilidade da Transportadora, sujeito passivo desta obrigação.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo, com a retratação da decisão recorrida, ou, seja levado em julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 127729173).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Germano Carvalho da Silva
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, ratificando a sentença sob reexame.

Inicialmente, imperioso mencionar que o Recorrente impetrou o presente Mandado de Segurança de origem, sustentando que, é legítimo proprietário da máquina ESCAVADEIRA SANY MODELO SY215C ano 2017, modelo 2018, apreendida, e na data de 12/04/2021 fez a remessa
com posterior retorno
, da máquina para manutenção ao RENATINHO MECÂNICA DIESEL EIRELI, conforme se pode verificar na Guia de Transporte que segue anexo.

Aduz que, consoante consta na nota de prestação de serviços, emitida pelo RENATINHO MECÂNICA DIESEL EIRELI que a máquina ficou em seu estabelecimento da data de
16/04/2021 à 02/06/2021
. Todavia, em razão do feriado e ainda, em razão do período de pandemia, a Nota fiscal de prestação de serviços de manutenção foi emitida apenas em 6-6-2021.

Assevera que, em 5/6/2021, em procedimento de fiscalização, na Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL REMOTO, na cidade de Barra do Garça /MT, os fiscais apreenderam a referida máquina por “constatarem” irregularidades no transporte, sendo lavrado o TAD ora discutido.

Defende que é patente a violação do espírito da Constituição da República perpetrada pela Fazenda Estadual do Estado do Mato Grosso, no sentido de confiscar ILEGALMENTE bens para forçar um pagamento indevido.

Desse modo, requereu a concessão da medida liminar, no sentido de ser imediatamente sustado o ato de retenção do veículo transportador e da máquina SANY MODELO SY215C ano 2017, modelo 2018 de propriedade do impetrante.

Subsidiariamente, requer seja nomeado fiel depositário da máquina escavadeira até o trânsito em julgado, como real proprietário e contribuído de outra Unidade da Federação.

Ao final, a confirmação da medida.

A liminar foi parcialmente deferida tão somente para liberar os veículos de placas QCV7H14 e GSV0E38, considerando os CRLVs apresentados na inicial, e os documentos apreendidos e, no mérito, a segurança foi parcialmente concedida, nos termos retro mencionados.

Contra a sentença, as partes interpuseram recurso de apelação, oportunidade em que, esta Relatora, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do Código de Processo Civil, negou provimento aos apelos e ratificou a sentença sob reexame.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Ressalta-se que o presente mandado de segurança objetiva que (...)
sejam os pedidos julgados procedentes em todos os seus termos, confirmando-se o pleito antecipatório pleiteado em caso de deferimento,
sustando-se o ato de retenção do veículo transportador e da máquina transportada, determinando-se à autoridade apontada como coatora, ou quem atribuições tiver para tanto, que proceda a liberação do veículo transportador bem como os maquinários transportados, oficiando-se à autoridade coatora para que entregue ao impetrante os bens indicados
.

Desse modo, esta Relatora analisou apenas a legalidade da apreensão do maquinário e não quanto a eventual ilegalidade ou irresponsabilidade da parte Impetrante na constituição do crédito tributário.

Conforme consignado na decisão agravada, o TAD ora atacado foi lavrado em razão das mercadorias transportadas estarem
sem notas fiscais vinculadas
.

Veja-se:

(...) Após verificação física da carga e dos documentos fiscais apresentados, conforme TFT-e VERIFICAÇÃO FISCAL nº 106261, constatou-se que o mesmo transportava as mercadorias abaixo identificadas, do Estado de MG para o Estado do PA, trajeto de carga e descarga do DAMDFE nº 617.

01 (UMA) MÁQUINA SANY MODELO SY215C CHASSI SANYSY021NBHY5868 ANO MOD 2018 MOTOR 4M50-TLC3K COR AMARELO SOLAR;

01 (UMA) CAIXA DE TRANSMISSÃO USADA;

01 (UM) MOTOR DE CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1935 USADO.

Ao ser solicitado ao condutor as notas fiscais que acobertam o trânsito das citadas mercadorias do Estado de MG para o Estado do PA, o mesmo declarou não possuir e não apresentou os documentos fiscais solicitados nesta UOF
.
As DANFE(S) Nº(S) 816 e 2396 apresentadas já produziram os respectivos efeitos fiscais
, conforme determina o Art. 35-B, Inciso IV, da Lei 7.098/98, e, não acobertam a referida operação do Estado de MG para o Estado do PA. (...).

Portanto, o presente caso se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR nº 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu (...)
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
(...).

Além disso, a decisão administrativa de Id. 108793524 - Pág. 1 foi juntada no feito somente após a impetração, e,
por se tratar de documento novo, na via escolhida pelo Recorrente, não se admite a juntada posterior de documentos, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Ainda que se considere tal documento, este é claro em frisar (...)
cabendo apenas a Multa Acessória, pelo
descumprimento da obrigação acessória da emissão de nota fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço
(...).

Portanto, no momento da apreensão, não havia ilegalidade na conduta do Fisco.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022